Tribunal: TJES
Processo: 0015417-97.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015417-97.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL SOL E MAR

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A:
Apelação Cível. Relação de Consumo.
Vazamento de água.
Cobrança de Faturas. Inversão do Ônus da Prova. Verossimilhança Não Verificada.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Caso em que a autoria ajuizou ação declaratória de nulidade de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela, alegando a cobrança desproporcional de faturas de água pela Apelada nos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, com valores muito superiores à média de consumo.

2. A ação foi julgada improcedente, pois a autora não comprovou eventual vício na medição pela ré, ao passo que a Apelada demonstrou que notificou a autora sobre possíveis vazamentos e que houve erro negativo na medição do hidrômetro, indicando medição inferior ao consumo real.

3. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre automaticamente, devendo ser verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

4. No caso, a distribuição do ônus da prova foi feita na forma do art. 373, I e II, do CPC, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu.

5. A perícia técnica, a vistoria e a notificação realizada pela Concessionária confirmam a existência de vazamento nas instalações internas do condomínio, responsabilidade da autora, e, por outro lado, a apelante não comprovou, diante da alegada cobrança abusiva, ao menos, ter requerido a aferição do hidrômetro.

6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 16%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O Apelante ajuizou a presente “ação declaratória de nulidade de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela” alegando, em síntese, que a Apelada cobrou faturas desproporcionais pelo consumo de água nos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, nos valores de R$ 14.790,25 (quatorze mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) e R$ 15.202,96 (quinze mil, duzentos e dois reais e noventa e seis centavos), respectivamente, apresentando uma variação bem acima da média do consumo, estimada em R$ 974,46 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

A ação foi julgada improcedente, consoante trecho a seguir transcrito (fls. 196/199):

“ Conforme se verifica da decisão de saneamento, o ônus da prova foi distribuído conforme art. 373, I e II do CPC/2015, portanto, cabendo à autora provar eventual vício na medição pela ré.

Ocorre que tal não ocorreu. Ao contrário, a ré provou que o autor, à época, foi notificado em 2 ocasiões sobre possível vazamento de grande mota, porém o condomínio recusava a hipótese de vazamento, porém sem ter requerido a aferição do hidrômetro. (...)

Prosseguindo, na perícia técnica, constatou-se que houve uma obra na área comum do condomínio que denota algum reparo hidráulico, não sendo possível precisar exatamente o que e em que época, pois o domínio da documentação é do condomínio autor e o mesmo não juntou notas fiscais referentes ao serviço para que este juízo excluísse a possibilidade de reparo de vazamentos.

Por fim, apesar ao autor não ter solicitado a aferição do hidrômetro da época dos fatos, a ré o fez, sendo constatado em 2 dos três testes que havia erro negativo, ou seja, medição inferior ao consumo, hipótese em que o condomínio não pode ser considerado lesado e, por obvio, não estaria justificada a medição equivocada para maior em mais de 1.500%.

Assim, sendo a responsabilidade pelas instalações internas inteiramente do autor, o caso comporta rejeição do pedido por ausência de medição ilegal ou indevida pela ré.(...)”

Pois bem.

A questão em análise trata de uma relação típica de consumo, onde a autora é classificada como consumidora e a concessionária ré como fornecedora de produtos e serviços, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor, ao contrário do que afirma o apelante, a inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente. O artigo 6º, inciso VIII do CDC estabelece que é direito do consumidor ter facilitado o exercício de sua defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova em seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, sua alegação for verossímil ou quando for ele considerado hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A distribuição do ônus da prova é uma regra de instrução, sendo que, no caso, de forma acertada, fora feita na forma do art. 373, I, II, do CPC, ou seja, coube ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, haja vista não ter sido vislumbrada causa que imponha a qualquer das partes impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir tal encargo.

O apelante, como dito, autora da ação declaratória de cobrança aqui tratada, argumenta que os valores cobrados nas faturas de dezembro/2014 e janeiro/2015, referentes ao consumo de água e esgoto, são indevidos, pois divergem daqueles regularmente praticados. Alega, ainda, que não houve alteração em seu padrão de consumo, o que não justifica o aumento da cobrança.
Todavia, não trouxe não trouxe aos autos provas suficientes para comprovar o direito alegado, limitando-se apenas a questionar a cobrança que considera abusiva.

Em que pese a alegação de que a sentença deve ser reformada por ter sido fundamentada em uma perícia inconclusiva acerca do vazamento de água no interior do condomínio, da prova técnica realizada é possível extrair que o piso “
apresenta recalques generalizados e diversos reparos, patologias estas que indicam a ocorrência de manutenção corretivas, sejam nas tubulações de água e/ou esgoto e/ou elétrica todas instaladas no solo abaixo do contra piso de concreto
” (fl. 133),
esclarecendo, ainda, o
expert
que
“
nada obstante serem fortes os indícios que ocorreram vazamentos em tubulações hidráulicas no período dezembro/2014 a janeiro/2015, deve ser considerado que o Hidrômetro instalado à época foi reprovado
(...)” (fl.175).

Diante dessa prova, é possível concluir que: i) ocorreram vazamentos e reparos no interior do condomínio; ii) apesar de forte indícios, não é possível precisar se os vazamentos ocorreram no período dezembro/2014 a janeiro/2015, em razão da reprovação do hidrômetro
.
Contudo, a parte autora permaneceu inerte, não comprovando quando e quais serviços foram realizados no condomínio para o reparo de vazamentos.

Por outro lado, a vistoria realizada pela Concessionária na aferição do hidrômetro (laudo BAHC 616/2015) confirma a afirmação da ré acerca da reprovação do hidrômetro, sendo constatado “erro negativo”, ou seja, medição inferior ao consumo, que não causaram quaisquer prejuízos para a autora.

Assim, as provas nos autos, incluindo o laudo, a vistoria na aferição do hidrômetro, somado ao fato da Cesan ter notificado a autora sobre possíveis vazamentos no condomínio em duas ocasiões (fls.62/63), corroboram a afirmação da ré acerca da existência de um vazamento na parte interna do imóvel da autora.

Em contrapartida,

apesar da alegada cobrança abusiva, o
apelante não
comprovou que foram feitas correções nas tubulações hidráulicas do condomínio em outra ocasião, não tendo requerido, ao menos, a aferição do hidrômetro.

Nesse contexto, sendo
do consumidor
a responsabilidade pela manutenção e segurança das instalações internas, conforme a Resolução nº 008/2010 da ARSI – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo, e, tendo a apelada comprovado cabalmente a regularidade da prestação de seus serviços, fica justificado o aumento experimentado pelo condomínio autor em sua fatura de água no período dezembro de 2014 e janeiro de 2015.

A propósito, confira-se o entendimento firmado no âmbito deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DE FATURA QUESTIONADA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISOLADAMENTE NÃO GERA CONCORDÂNCIA COM A SUPOSTA DÍVIDA. VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA. TROCA HIDROMETRO. RESPONSABILIDADE DA CESAN NÃO VERIFICADA.

1. Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante no tocante a produção probatória, posto que os fatos apresentados não são suficientes para deduzir a necessária aparência de veracidade, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A CESAN foi ao local para verificar a existência ou não de vazamento na área de sua responsabilidade, bem como a existência de falha no hidrômetro, o que não restou apurado. A redução do consumo ocorreu após a troca do registro de água, o que evidencia que o problema ocorreu na rede interna da Apelante, de sua responsabilidade.

3.
Muito embora a Apelada tenha apresentado tal contexto fático, a apelante não impugna tais fatos, nem sequer acerca do mecanismo de aferição de consumo, de modo que admite que foi notificada sobre o problema dentro das instalações internas, porém deixou de mover esforços para repará-lo.

4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n° 0025046-56.2019.8.08.0024, Relator: DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS , Terceira Câmara Cível, Julgado em 17/Jul/2023 )- grifamos

Assim, as razões de inconformismo recursal não merecem prosperar, pois a parte autora não fez prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 16% (dezesseis por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)